Tribunal: TJES
Processo: 0020449-17.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020449-17.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURDES APARECIDA DOS SANTOS e outros (12)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (11)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS DEVIDO (TEMA 191/STF). PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. REGRA DE TRANSIÇÃO BIFRONTE. APLICAÇÃO DO PRAZO QUE SE CONSUMAR PRIMEIRO: 30 ANOS DO FATO OU 5 ANOS DA DECISÃO DO STF (13/11/2019). AÇÃO AJUIZADA EM 2018. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA RECONHECIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TR (TEMA 731/STJ). RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que foi contratada pelo Município réu por meio de sucessivos contratos temporários para o exercício de funções de natureza permanente, o que descaracterizaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Com base nisso, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos firmados e, por conseguinte, a condenação do réu ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para:
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre os autores e o MUNICÍPIO DE CARIACICA;
CONDENAR
o MUNICÍPIO DE CARIACICA a efetuar os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em favor dos autores, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, em conta vinculada,
em tudo respeitando a prescrição quinquenal
.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. As autoras pugnam pela reforma da sentença no tocante à prescrição. Sustentam que deve ser aplicada a prescrição trintenária, argumentando que a modulação de efeitos do STF no ARE 709.212 (Tema 608) permitiria a cobrança de períodos superiores a cinco anos para contratos cujo termo inicial ocorreu antes do julgamento daquela corte (13/11/2014). O município insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total da pretensão conforme o Decreto 20.910/32. No mérito, requer que, caso mantida a condenação, o índice de correção monetária seja alterado do IPCA-E para a Taxa Referencial (TR), invocando o Tema 731 do STJ, que estabelece a TR como índice específico para atualização do FGTS

4. A matéria de fundo encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 596.478/RR (Tema 191)
, sob o regime de repercussão geral, onde restou decidido que, mesmo em contratações nulas por ausência de concurso público ou desvirtuamento de função temporária, é devido o depósito do FGTS. O direito decorre diretamente do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, dispositivo declarado constitucional pela Corte Suprema.

5. O ponto nodal da controvérsia reside no prazo prescricional. A sentença aplicou a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32. Contudo, em se tratando de FGTS, prevalece a regra específica do art. 7º, XXIX, da CF/88, interpretada conforme a modulação de efeitos operada no
ARE 709.212/DF
.

6. Ao julgar o Tema 608, o STF alterou seu entendimento histórico para fixar o prazo de 5 anos para a cobrança do FGTS. Entretanto, para garantir a segurança jurídica, estabeleceu uma
regra de transição bifronte
: Para casos cujo termo inicial da prescrição (ausência de depósito) ocorreu
após
13/11/2014, o prazo é de 5 anos. Para casos em que o prazo já estava em curso em
13/11/2014
, aplica-se o que ocorrer primeiro:
30 anos
(contados do termo inicial) ou
5 anos
(contados de 13/11/2014).

7. No caso em tela, os contratos iniciaram-se em anos anteriores a 2014. A presente ação foi ajuizada em
2018
. O prazo de 5 anos contados da decisão do STF findaria apenas em
13/11/2019
. Portanto, como a ação foi proposta antes desse marco, as autoras fazem jus ao prazo de
30 anos
.

8. Não se aplica a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/32 porque o STF e o STJ já pacificaram que a regência do FGTS é norma especial, não se sujeitando à prescrição geral das dívidas passivas da Fazenda Pública. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o réu ao pagamento de todo o período contratual postulado.

9. Quanto aos consectários legais, assiste razão parcial ao Município. No julgamento do
Tema Repetitivo 731
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
"A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice"
. Embora o STF tenha recentemente decidido no ADI 5090 que o FGTS deve ser corrigido pelo IPCA no futuro, tal decisão garantiu que para o passado e para as decisões transitadas em julgado, a TR permanece hígida até a alteração legislativa ou o marco fixado pelo STF. Portanto, para o período aqui discutido, deve incidir a
Taxa Referencial (TR)
, conforme expressamente previsto no art. 13 da Lei 8.036/90.

10. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso dos autores para afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária, condenando o Município de Cariacica ao depósito do FGTS de todo o período contratual comprovado nos autos. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município apenas para determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial (TR), nos termos do Tema 731 do STJ.

11. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso da parte recorrente.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)